Tribunal: TJSP
Processo: 0002015-89.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Acidente típico. Lesão em ombro esquerdo. Apelo do autor e do INSS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Laudo-médico pericial obscuro e inconclusivo no tocante à possibilidade de tratamento e recuperação da lesão do trabalhador. Dúvidas quanto à incapacidade do segurado ser temporária (passível de cura) ou permanente, ainda que com o dispêndio

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Acidente típico. Lesão em ombro esquerdo. Apelo do autor e do INSS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Laudo-médico pericial obscuro e inconclusivo no tocante à possibilidade de tratamento e recuperação da lesão do trabalhador. Dúvidas quanto à incapacidade do segurado ser temporária (passível de cura) ou permanente, ainda que com o dispêndio de maior esforço para o exercício da função habitual. Ausência de juntada de dossiê pelo INSS, com os antecedentes médicos relacionados aos benefícios recebidos pelo autor. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO JUDICIAL E DE JUNTADA DE DOSSIÊ MÉDICO PELO INSS.